Tribunal: TJES
Processo: 0001127-66.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Dano; Prisão Preventiva; Perseguição; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001127-66.2022.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GELSEIR EDIVALDO CANDIDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT. 1
50
,
DO CÓDIGO PENAL, E
ART.
24-A, DA LEI Nº 11.340/2006.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
REDUÇÃO. PADRÕES NORTEADORES DO C. STJ
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva, praticados no âmbito doméstico ou familiar.
2
.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal se todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, forem consideradas favoráveis ao réu. Sob tal enfoque, a pena-base deve ser exasperada em fração mínima relativa aos dois crimes, tão somente a partir do desvalor da circunstância judicial relativa aos antecedentes e às circunstâncias do crime (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006).
3
.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).
4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GELSEIR EDIVALDO C
Â
NDIDO
, em face da r. sentença de fls. 152/162, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 15 de novembro de 2022, por volta das 08h00min, na Rua Norival
C
oelho, n
º
155, Bairro Vila Barbosa, Castelo/ES, o denunciado GELSEIR EDIVALDO CÂNDIDO, provocou dano, invadiu o domicilio, perseguiu e descumpriu decisão judicial proferida nos autos da Medida de Proteção
nº
0000832-63.2021.8.08.0013 em favor da vítima Lucimar Pereira, sua ex-companheir
a.

Infere-se dos autos que o denunciado quebrou o cadeado do portão do domicílio da vítima e novamente a ameaçou de morte. Na mesma oportunidade, também destruiu alguns pertences da vítima, desligou o padrão de energia e defecou em sua cama
.

Consta, ainda, que o denunciado persegue a vítima, reiteradamente, ameaçando a sua int
e
gridade física e psicológica, por vezes restringindo-lhe a capacidade de locomoção e perturbando sua esfera de liberdade e/ou priva
ci
dade, eis que possui antecedentes por crime de violência doméstica (0000396-85.2013.8.08.0013, 0002355-23.2015.8.08.0013, 0003470-79.2015.8.08.0013, 0000006-42.2018.8.08.0013, 0000332-02.2018.8.08.0013, 0000133-53.2013.8.08.0013, 0001379-40.2020.8.08.0013, 0001388-02.2020.8.08.0013, 0015004-25.2012.8.08.0013 e 0000007-56.2020.8.08.0013 0001076-89.2021.8.08.0013), todos em face da mesma vítima destes autos (LUCIMAR PEREIRA), bem como, também em face desta vítima, foi condenado com sentença transitada em julgado nos processos de n° 0000061-90.2018.8.08.0013 0000554-72.2015.8.08.0013 e 0000332-02.2018.8.08.0013”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e no artigo 150, do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma da sentença para absolver o acusado ou, subsidiariamente, para fixar a pena no mínimo legal.

Especificamente acerca do crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, do Código Penal, sustentou, de modo genérico, que não há provas que comprovem a materialidade do delito.

Ocorre que, diversamente do alegado pela defesa, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada a partir do teor do Boletim Unificado nº 49409197 (fls. 06/07), e pelo relatório de conclusão de inquérito policial (fls. 24/29), além das declarações prestadas pela vítima Lucimar Pereira, sua ex-companheira.

De igual modo, acerca do descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06), afirma que não houve a prática do crime, eis que “a vítima não se encontrava no local, mantendo assim, distância necessária, de igual modo, não ficou demostrado nos autos que a medida protetiva estava ainda em vigência visto o lapso temporal da instauração da medida e o fato ocorrido e de igual modo, não possui demonstração que o mesmo tinha ciência da medida protetiva, somente pela palavra da vítima”.

Destarte, entendo que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, é inegável que o apelante foi devidamente intimado das inúmeras medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, desde o ano de 2012, e mesmo assim retornou à residência da ofendida em várias oportunidades descumprindo as determinações judiciais.

No ponto, transcrevo excertos da decisão que decretou a prisão preventiva do ora apelante, de forma a evidenciar o descumprimento das medidas protetivas de urgência e, por conseguinte, o cometimento do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06. Confira-se:

“Pois bem, no caso concreto vislumbra-se que os requisitos objetivos encontram-se presentes para a decretação da prisão preventiva, já que o autuado ostenta condenação criminal transitada em julgado, sem que tenha ultrapassado o prazo depurador, e possui medida protetiva imposta em seu desfavor nos autos de nº 0001076-89.20218.08.0013 (art. 313, I e II, do CPP).

Ademais, entendo que o requisito subjetivo (garantia da ordem pública) também se mostra presente, eis que o autuado possui antecedente por crime de violência doméstica (0000396-85.2013.8.08.0013, 0002355-23.2015.8.08.0013, 0003470-79.2015.8.08.0013, 000000642.2018.8.08.0013, 0000332-02.2018.8.08.0013, 0000133-53.2013.8.08.0013, 0001379-40.2020.8.08.0013, 0001388-02.2020.8.08.0013, 0015004-25.2012.8.08.0013 e 0000007-56.2020.8.08.0013 e 0001076-89.2021.8.08.0013),
todos em face da mesma vítima destes autos (LUCIMAR PEREIRA), bem como, também em face desta vítima, foi condenado com sentença transitada em j
ul
gado nos processos de n
º
9000061-90.2018.8.08.0013, 0000554-72.2015.8.08.0013 e 0000332-02.2018.8.08.0013
.

Além disso, respondeu termo circunstanciado por ameaça 0000614-9 6.2016.8.08.0017) e responde processo por tentativa de homicídio (0003043-14.201 7.8.08.0013).

Outrossim, constatei q
ue n
os autos de n
º
0001076-89.2021.8.08.0013, o autuado possui uma aplicação de medidas protetivas,
as
quais restaram descum
pridas
.

Ademais, a vítima afirmou que o autuado NÃO respeita a medida protetiva, que vive na porta de sua casa. Na data dos fatos, a vítima infirmou que o autuado além de ameaçá-la de morte, o custodiado quebrou o cadeado de sua residência, quebrou copos, taças, enfeites de louças, defecou em sua cama, rasgou as roupas, que estavam no varal, desligou o padrão de energia, jogou água em seu armário entre outras coisas relatadas pela vítima nos autos de prisão em flagrante. (...).

Resta assim demonstrado que o fato é mais grave que o comum, não se tratando de uma agressão isolada no âmbito doméstico, sendo a segregação cautelar do autuado de rigor,
principalmente diante da reiteração delitiva do
a
utuado, destacando-se que este possui TRÊS condenações transitadas
em
julgado PELA MESMA VÍTIMA,
responde
processo p
or
tentativa de homicídio e j
á
passou por esta central de custódia em CINCO ocasiões, 28/10/2017, 15/01/2018, 29/12/2019, 18/12/2020 e 25/11/2021, tendo sua prisão em flagrante convertida para preventiva em quatro casos, tendo a última vez concedido sua liberdade
provisória
mediante o cumprimento das medidas protetivas,
que por
ora restam
descumpridas
”.

Nesse contexto, muito embora a defesa sustente a atipicidade da conduta, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu o crime de descumprimento da medida protetiva de urgência outrora concedida, bem como a prática do crime de violação de domicílio, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que causam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Noutro giro, adentrando ao aspecto dosimétrico das penas aplicadas ao recorrente, pugna a defesa fixação da pena-base no mínimo legal, já que, a seu sentir, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, não havendo elementos nos autos para que se possa fazer um juízo valorativo objetivo sobre a personalidade do réu.

Ocorre que, quanto ao crime previsto no artigo 150, do Código Penal, a pena-base foi fixada em 02 (dois) meses de detenção, tão somente pelo desvalor dos antecedentes do acusado, circunstância de ordem objetiva e que foi amplamente evidenciada alhures. De toda sorte, o padrão de majoração não obedeceu um dos parâmetros adotados pela jurisprudência pretoriana, razão pela qual fixo a pena-base em 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção.

De igual modo, na segunda fase, quanto as agravantes da reincidência e aquela prevista na alínea "f", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, qual seja,
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
, majoro em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, fixando a pena intermediária em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, patamar que torno definitivo a partir da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, partindo de idêntico padrão de majoração e considerando que foram desvalorados os antecedentes e as circunstâncias do crime (essas, indiscutivelmente exacerbadas, a partir do fato de ter defecado na cama da vítima, rasgado as roupas que estavam no varal, quebrado copos e taças), fixo a pena-base em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase, novamente, utilizando o mesmo patamar de aumento para cada uma das agravantes, qual seja, 1/6 (um sexto) e, considerando a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Desse modo,
a partir da aplicação do concurso material de crimes (art. 69, do CP)
, torno definitiva a pena de
Gelseir Edivaldo Cândido

em
01 (um) ano e
24 (vinte e quatro)

dias

de detenção, mantido o regime inicial
semi
berto para cumprimento
inicial
de pena,
a partir do reconhecimento da reincidência do acusado
.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso
e a ele DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena imposta ao ora apelante.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o recorrente.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Thiago Canholato Cazotte, OAB/ES nº 29.542, bem exerceu o
munus
público que lhe foi conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)